Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO À DECISÃO RECORRIDA. RECONHECIMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Reconhecido o equívoco apontado no presente recurso, corrigir-se o acórdão embargado; todavia, sem alteração do resultado do seu desprovimento, tendo em vista que o conteúdo das decisões tratava da mesma questão recorrida.
2. In casu, é adequada a manutenção do plano de saúde nos termos pactuados pelos litigantes, diante da necessidade de dilação probatória, para verificar se os requisitos necessários à rescisão unilateral do plano de saúde contratado sob a modalidade coletiva estão presentes, bem como em função do quadro clínico da parte agravada.
3. No caso em apreço, o pedido recursal alternativo, que visava compelir a autora/agravada a comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade, sob pena de confirmação do cancelamento contratual motivado, foi indeferido.
4. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque o interesse em rescindi-lo partiu da operadora do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida.
5. A tese levantada pela agravante, no sentido de que a autora teria se omitido quanto à sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade quando da contratação do plano, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem.
6. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
7. Mantem-se o não provimento do Agravo de instrumento e prejudicialidade do Agravo interno.
8. Embargos declaratórios providos, sem alteração do resultado.